Tribunal: TJMT
Processo: 1012443-46.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012443-46.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO RANGEL TIDRES - CPF: 886.086.382-15 (APELANTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), RIOSUL ESCOLTA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 14.373.730/0001-42 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – LUCROS CESSANTES – PEDIDO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos da personalidade da parte autora.

Descabe falar em lucros cessantes, pois, além de tal pleito só ter sido formulado em sede de alegações finais, não há sequer um documento nos autos que comprove a venda do veículo.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012443-46.2022.8.11.0055

APELANTE: MARCELO RANGEL TIDRES

APELADA: RIOSUL ESCOLTA DE VEÍCULOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO RANGEL TIDRES
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1012443-46.2022.8.11.0055, ajuizada em face da
RIOSUL ESCOLTA DE VEÍCULOS LTDA.
,

e

condenou a ora Apelada ao pagamento de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) a título de indenização por danos materiais.

Em razão do não acolhimento do pedido de indenização por danos morais, restou fixada a sucumbência recíproca quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, devendo cada parte arcar com 50% das verbas, sendo vedada a compensação (§ 14o, do art. 85, do CPC), suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, devido à gratuidade da justiça concedida.

O
Apelante requer a reforma da sentença, a fim de que

a Apelada seja condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão do
“do impacto psicológico

e emocional significativo causado pelo acidente, que gerou danos materiais e privou o autor do uso de seu veículo.”.

No mais, postula pela condenação da Recorrida ao pagamento de lucros cessantes, visto que
“seu veículo (foi vendido) por valor muito inferior à tabela FIPE devido ao estado de conservação decorrente do acidente”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1012443-46.2022.8.11.0055, e

condenou a ora Apelada ao pagamento de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) a título de indenização por danos materiais.

Inconformado, o
Apelante requer a reforma da sentença, a fim de que

a Apelada seja condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão do
“do impacto psicológico

e emocional significativo causado pelo acidente, que gerou danos materiais e privou o autor do uso de seu veículo.”.

Sem razão, contudo.

No caso, não há que se falar em dano moral, mas tão somente em prejuízo material decorrente do sinistro envolvendo veículo de propriedade do Apelante, visto que
não há nos autos registro de ofensa ou transtorno na esfera de direitos da personalidade do autor, ora Recorrente.

Em outras palavras, o acidente em questão felizmente não alcançou proporções em nível de atingir saúde, vida, imagem, nome ou honra do Apelante, que, apesar de sofrer os infortúnios do dia-a-dia em razão de ser privado do uso do veículo, não experimentou dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO REQUERIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade do apelado, que realizou manobra de conversão sem observância das regras constantes dos artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, e causou a colisão com outro veículo, deve este arcar com a responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais sofridos pela apelante em decorrência do acidente.

Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade da autora.
(N.U 1006314-84.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

Por outro lado, também não assiste razão ao Apelante quanto aos lucros cessantes,

ao argumento de ter vendido
“seu veículo por valor muito inferior à tabela FIPE devido ao estado de conservação decorrente do acidente”.

Isso porque, além de tal pleito só ter sido formulado em sede de alegações finais, não há sequer um documento que comprove a venda do bem móvel, e o suposto valor da correspondente transação.

Assim, ainda que se cogite de aplicar o art. 493 do CPC, visto que a suposta alienação do veículo só teria ocorrido no curso do processo,
não há que se falar em lucros cessantes,

pois estes representam o valor que a parte deixa de lucrar, o que não se enquadra no caso em comento, em que o Recorrente visa receber valor que, em tese, representaria a diferença entre o valor da Tabela FIPE e o da suposta venda do veículo sinistrado.

Logo, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Apelada, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024